Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712677-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se o agravado, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 46413760. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 11/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator